Tribunal: TJDFT
Processo: 0708152-82.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados por LAYS ALVES PEREIRA E THIAGO ALMEIDA RODRIGUES em desfavor de CENTRO CLÍNICO CDC, EDIANE ARINS DIAS e AGDA FERREIRA LIMA NAKATA. Nas contrarrazões, AGDA FERREIRA LIMA NAKATA arguiu a inovação recursal no apelo dos autores e a desconsideração dos documentos acostados com o recurso (ID 17283292). Em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, intimem-se os apelantes para, caso queiram, manifestarem-se acerca das preliminares arguidas, na forma do artigo 1.009, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46